Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-85.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800577-85.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARIA DAJUDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O BANCO SE ABSTENHA DE FAZER QUAISQUER DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA, REFERENTES AO CONTRATO N°0111554369, ATÉ A DECISÃO FINAL DO PROCESSO, SOB PENA DE MULTA MENSAL NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A SER REVERTIDA A FAVOR DA AGRAVADA CASO OCORRA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. MULTA. POSSIBILIDADE. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800577-85.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: RENATO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DAJUDA SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência movida por
MARIA DAJUDA SANTOS
.

A decisão recorrida determinou que o banco se abstenha de fazer quaisquer descontos nos vencimentos da agravada, referentes ao contrato n°0111554369, até a decisão final do processo, sob pena de multa mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida a favor da agravada caso ocorra o descumprimento da decisão.

Alega o agravante que a agravada não cumpriu os requisitos para o deferimento da tutela, relatando genericamente que desconhece os descontos advindos do contrato de empréstimo. Afirma que durante a dilação probatória será comprovado nos autos a responsabilidade pela contratação, sendo necessárias provas para o deferimento da tutela.

Acrescenta que não há verossimilhança nas alegações iniciais da autora, requerendo a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada. Ressalta ainda, que a decisão vem causando gravíssimos danos ao agravante e que poderá ocorrer enriquecimento ilícito da agravada, caso a decisão agravada não seja suspensa.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.176842/1017218.

Às ID.1746421 págs.1/3 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2331809 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,
30
de
março

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou que o banco se abstenha de fazer quaisquer descontos nos vencimentos da agravada, referentes ao contrato n°0111554369, até a decisão final do processo, sob pena de multa mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida a favor da agravada caso ocorra o descumprimento da decisão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, não estar presente o
periculum in mora
em favor do agravante, já que se trata de uma Instituição Financeira consolidada no mercado, que não depende dos descontos da aposentadoria da agravada, sendo assim, verifico se fazer presente de forma inversa, pois tem sido mais gravoso para a agravada ter descontos de sua aposentadoria e ainda arcar com valores não requeridos

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020